Tribunal: TJDFT
Processo: 0743217-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITO. DEMONSTRADO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo excepcional colocado à disposição do credor para desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios de pessoas jurídicas que, agindo sob o manto da autonomia patrimonial, lesam credores imediatos na frustração de seus créditos (artigo 50 do Código Civil).
2. Se a empresa devedora emite nota fiscal em nome próprio, mas o valor da compra é depositado em nome de terceiro, resta demonstrado o desvio de finalidade para ocultar patrimônio e, assim, prejudicar os credores, atraindo a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Recurso conhecido e provido.